Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702518-26.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: TANIA MARA DE PAULA GERTRUDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.176-36/2001. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com instituição financeira. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 5. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de forma capitalizada. 6. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica em ordem crescente as taxas de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para identificação de abusividade quanto aos juros celebrados em cédulas de crédito bancário. 6.1. No caso dos autos, a taxa de juros aplicada por instituição financeira foi acima do dobro especificado no relatório do Banco Central. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e ao Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), sustentando não ser abusiva a taxa de juros expressamente pactuada, uma vez que o fato de ser superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento de sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, consoante certidão de ID 19109888. Todavia, o recorrente apresentou a petição de ID 19444774, afirmando que houve o efetivo recolhimento do preparo na mesma data de interposição do apelo, porém, por equívoco, não acostou o comprovante de pagamento. Subsidiariamente, pugnou pela concessão do prazo de 72 (setenta e duas) horas para o recolhimento do preparo em dobro. Nada a prover quanto ao pedido de concessão do prazo de 72 (setenta e duas) horas para efetuar o recolhimento em dobro, porquanto, consoante o disposto no artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil, ausente o preparo, o recorrente é intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção, sendo vedada, nesse caso, a complementação, nos termos da jurisprudência do STJ: “É deserto o Recurso Especial quando o recorrente não comprova, por documento hábil, a realização do preparo no prazo concedido para saneamento do vício identificado, nos termos do disposto no art. 1.007, § 7o, do CPC, não cabendo nova oportunidade para sua regularização, por operada a preclusão consumativa” (REsp 1831619/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no REsp 1888215/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 9/9/2020) e no EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1257606/SP (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/8/2020). Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, não há como ultrapassar o óbice da deserção. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), assim como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)” (AgInt no AREsp 1650251/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/9/2020). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No caso, o coeficiente de juros corresponde efetivamente a 4,03% (quatro vírgula zero três por cento) ao mês (fl. 1, Id. 11864991). Ao compará-la com o relatório do Banco Central[2], é possível verificar que a taxa praticada pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A à data da celebração do contrato era de 2,06% (dois vírgula zero seis por cento). Nesse contexto, observa-se que o coeficiente aplicado no aludido contrato não apenas destoa da média de mercado, como é próxima ao dobro da média praticada pela instituição financeira à época da celebração, o que caracteriza a abusividade da cláusula. Convém ressaltar que não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à taxa média de mercado para que seja reconhecida sua abusividade. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva, o que ocorre no caso em exame (ID 13116473 - Pág. 8). (...) Convém destacar que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A ocupava a vigésima segunda posição entre as 38 (trinta e oito) instituições elencadas no relatório referente à data da celebração do contrato. No caso em deslinde, portanto, o coeficiente de juros aplicado pela apelada se encontra manifestamente acima da taxa média de mercado, devendo ser minorada (ID 13116473 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1637547/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024